Tribunal: TJDFT
Processo: 0802469-29.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. FILHO MENOR. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO PAI. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. REDUÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades dos alimentandos e dos recursos da pessoa obrigada, conforme disposto no art. 1.694, § 1o, do Código Civil (CC).
2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem ser observados para que o alimentando receba o necessário para garantir a sua subsistência e o alimentante não seja obrigado a pagar valor que ultrapasse a sua capacidade contributiva.
3. Constitui dever de ambos os pais o sustento, guarda e educação dos filhos (art. 1.566, IV, do CC). Os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos (art. 1.703 do CC).
4. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou da necessidade do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (art. 1.699 do CC); os alimentos são estabelecidos em caráter rebus sic stantibus, ou seja, podem ser revistos a qualquer tempo, em caso de mudança do binômio necessidade/possibilidade.
5. Ainda que não haja comprovação detalhada dos gastos dos menores (10 anos), há presunção da necessidade receber alimentos despesas com moradia, alimentação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e educação (art. 375 do Código de Processo Civil).
6. No caso, o acervo probatório indica que ambos os pais possuem condições de vida favoráveis e semelhantes. Logo, o valor fixado na sentença é desproporcional, pois equivale a R$ 6.286,91 e corresponde a 55% das despesas do menor. Todavia, o simples fato de o pai possuir uma situação financeira confortável, não pressupõe que deva arcar com a maior parte das despesas do filho, as quais devem ser repartidas entre ambos os pais, de forma proporcional aos seus recursos.
7. Os alimentos devem ser reduzidos para 20% dos rendimentos brutos do alimentante, após a dedução dos descontos obrigatórios, porque proporcional à capacidade contributiva do alimentante e razoável no que diz respeito aos gastos do menor.
8. Ademais, não prosperam os argumentos levantados pelo apelante para manter os alimentos nos termos originariamente estabelecidos (10% dos seus rendimentos, após abatidos os descontos compulsórios), uma vez que a contratação de empréstimos pelo alimentante e a má administração de seus recursos, em regra, não devem ser considerados na análise de sua capacidade econômica para fixação de alimentos.
9. Por fim, o fato de o alimentante possuir outros filhos, por si só, não o exime de suas obrigações com outros descendentes – em atenção ao princípio da paternidade responsável. A alegação genérica desacompanhada de comprovação efetiva da dependência econômica – especialmente diante da ausência de informações sobre a idade ou as necessidades desses filhos – não é suficiente para presumir comprometimento financeiro capaz de justificar a redução dos alimentos nos termos requeridos, sob pena de comprometer as necessidades do apelado.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.